Tribunal: TJPA
Processo: 0802336-69.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802336-69.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: PMG INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob fundamento de regular constituição em mora e impossibilidade de análise, em sede recursal, de alegações de abusividade contratual não examinadas na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora do devedor fiduciário exige comprovação do recebimento da notificação extrajudicial; (ii) estabelecer se é possível analisar, em agravo de instrumento, alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, especialmente quanto à capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do seu recebimento pelo devedor.

4.

A eventual devolução da correspondência não afasta a caracterização da mora, desde que demonstrado o envio ao endereço contratual.

5.

O agravo de instrumento possui cognição limitada e não admite a análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

6.

A análise de alegações de abusividade contratual, especialmente quanto à capitalização de juros e encargos, demanda exame probatório e deve ser realizada perante o juízo de primeiro grau ou em ação própria.

7.

A decisão monocrática recorrida observa a jurisprudência consolidada e os limites processuais do recurso, inexistindo fundamento novo apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação do recebimento.

2.

É vedada, em agravo de instrumento, a análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3.

Alegações de abusividade contratual que demandam dilação probatória devem ser examinadas na instância originária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 1.016, III, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, Súmulas 539 e 541; TJ-RJ, AI 0077927-08.2021.8.19.0000, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 03.02.2022; TJ-PR, AI 0034426-51.2022.8.16.0000; TJ-MG, AI 1000019-10.6638.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0802336-69.2026.8.14.0000, em que figuram como Recorrente PMG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e Recorrido BANCO J. SAFRA S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por PMG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA em face da decisão monocrática que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S.A., a qual deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.

A decisão recorrida, lançada ao id 33690265, entendeu, em síntese, que: (i) a constituição em mora restou devidamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do seu recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ; (ii) eventual devolução da correspondência não afasta a mora do devedor; (iii) as alegações de abusividade contratual, especialmente quanto à capitalização de juros e taxas aplicadas, não foram analisadas pelo juízo de origem, razão pela qual sua apreciação em sede recursal configuraria supressão de instância; (iv) tais matérias demandam dilação probatória, devendo ser discutidas em ação própria ou perante o juízo de primeiro grau; e, ao final,
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem .

Em suas razões de agravo interno (id 33853807), a recorrente sustenta, em síntese: (i) o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.021 do CPC, por se insurgir contra decisão monocrática; (ii) a dispensa de preparo, diante da gratuidade de justiça já deferida, bem como a alegada hipossuficiência econômica da empresa, cuja inscrição estaria baixada e atividades encerradas; (iii) a tempestividade do recurso; (iv) no mérito, que a controvérsia é exclusivamente de direito, sendo possível sua análise imediata, pois há previsão contratual de capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, o que violaria os arts. 6º, III, 46 e 52 do CDC; (v) que, conforme precedentes do STJ (REsp 1.568.290/RS e REsp 1.826.463/SC), tal ausência caracteriza abusividade; (vi) que o reconhecimento dessa abusividade implica a descaracterização da mora, nos termos do Tema 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS), comprometendo o fundamento da medida liminar de busca e apreensão; e (vii) pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com concessão dos efeitos pleiteados no agravo de instrumento.

Em contrarrazões ao agravo interno (id 34357928), o recorrido BANCO J. SAFRA S.A. defende a manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de qualquer irregularidade na decisão monocrática, que se encontra devidamente fundamentada; (ii) a impossibilidade de apreciação, em sede recursal, de matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição; (iii) que a mora restou devidamente configurada diante do inadimplemento contratual; (iv) a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, sendo legítima a capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior a anual, desde que pactuada, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmulas 539 e 541); e (v) ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão recorrida .

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, especificamente quanto: (i) à validade da constituição em mora; e (ii) à possibilidade de análise, em sede recursal, de alegações de abusividade contratual, notadamente no que concerne à capitalização de juros e seus reflexos na descaracterização da mora.

Pois bem.

A decisão agravada não merece reparos.

Inicialmente, no que tange à constituição em mora, verifica-se que o decisum monocrático aplicou corretamente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento.

Nesse sentido, conforme expressamente consignado na decisão agravada:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

(STJ, REsp 1.951.662/RS – Tema 1.132, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023)

No caso concreto, restou incontroverso que a notificação foi encaminhada ao endereço contratual, circunstância suficiente para caracterizar a mora, sendo irrelevante eventual devolução da correspondência.

Superado esse ponto, passa-se à análise da alegação central do agravante, qual seja, a suposta
abusividade contratual decorrente da ausência de informação da taxa de capitalização diária
, o que, segundo sustenta, ensejaria a descaracterização da mora.

Todavia, também nesse aspecto, não assiste razão ao recorrente.

A decisão agravada foi precisa ao consignar que tais matérias
não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem
, o que inviabiliza sua análise direta em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

Com efeito, o agravo de instrumento possui cognição limitada, não se prestando à análise de questões que demandem dilação probatória ou que não tenham sido previamente enfrentadas pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, a própria decisão agravada destacou:

“As alegações relativas à ausência de clareza na capitalização dos juros e à suposta abusividade contratual não foram analisadas na decisão agravada, o que impede sua apreciação em segundo grau, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

Ademais, consignou-se, ainda, que:

“A análise da validade das cláusulas contratuais, inclusive quanto à taxa de juros e CET, demanda dilação probatória e não pode ser feita no âmbito restrito do agravo de instrumento, devendo ser suscitada em ação própria ou reconvenção perante o juízo de origem.”

Tal fundamento encontra-se em absoluta consonância com a sistemática processual vigente, que veda a apreciação originária de matérias não submetidas ao crivo do juízo a quo, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA.

NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 . Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal a fim de que o órgão forneça as 3 últimas DIRPF dos sócios da empresa executada. 3. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4 . Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00779270820218190000 2021002102297, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/02/2022)

EMENTA – PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS . LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A AGRAVANTE. OFENSA A COISA JULGADA. QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1 . O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas em primeiro grau, não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem, porque o agravo de instrumento rege-se pelo princípio secundum eventus litis, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III /CPC), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. 2 . Agravo de Instrumento não conhecido (art. 932, III /CPC).

(TJ-PR - AI: 00344265120228160000 Cianorte 0034426-51.2022 .8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/06/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. - Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Importante ressaltar que, embora o agravante sustente tratar-se de matéria exclusivamente de direito, a análise da abusividade contratual — especialmente no que se refere à capitalização de juros, CET e taxas aplicadas — demanda, em regra, exame aprofundado do contrato e, muitas vezes, produção de prova técnica, o que reforça a inadequação da via eleita.

Portanto, correta a decisão monocrática ao afastar a análise da matéria, preservando a competência do juízo de origem.

Por fim, não há qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos já expostos na decisão agravada, a qual se mostra devidamente motivada, alinhada à jurisprudência dominante e em estrita observância aos limites cognitivos do recurso interposto.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, os quais ora ratifico.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 05/05/2026